Tribunal: TJDFT
Processo: 0730273-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730273-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 22583552, a parte impetrante notícia problemas na emissão da guia de recolhimento das custas finais, e, ao final, requesta a expedição pela máquina judiciária. Cumpre informar que a parte interessada para conseguir emitir a guia desejada precisa fazer um cadastramento prévio. Todo o tutorial encontra-se indicado no site deste Tribunal, cujo link de acesso é o seguinte: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais. Também neste mesmo endereço eletrônico constam diversos canais de comunicação com o setor responsável, por meio dos quais dúvidas sobre custas judiciais poderão ser dirimidas com mais propriedade. A título de informação, seguem os contatos: (61) 99963-7679 (no período de 12h às 19h) ou (61) 98136-9457 (no período de 12h às 19h). Endereço de e-mail: duvidascustas@tjdft.jus.br Diante disso, indefiro o pedido contido na petição supramencionada, determinando que a parte impetrante cumpra com a parte final da decisão de ID 21256691 (comprovar recolhimento das custas judiciais na forma da lei), no prazo razoável de até 15 (quinze) dias, sob pena de sua inércia implicar na adoção das consequências aplicáveis à hipótese. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator